Tribunal: TJBA
Processo: 0301470-71.2013.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301470-71.2013.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

Advogado(s)
:
GESSICA BAHIA CARVALHO MATTOS, MIRIAM MARIA BENZANO COSTA

APELADO: CAMPO CLUBE SENHOR DO BONFIM

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO CASTRO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO AUTORAL. APELAÇÃO CÍVEL. ECAD. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS. COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TUTELA INIBITÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária proposta pelo ECAD contra o Campo Clube Senhor do Bonfim para cobrança de direitos autorais decorrentes da execução pública de obras musicais, julgada procedente em primeira instância. O ECAD apela sustentando omissão quanto aos eventos ocorridos durante a lide, alteração dos critérios de juros e correção monetária, e pedindo concessão de tutela inibitória prevista no art. 105 da Lei nº 9.610/98.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se procede o pleito de condenação ao pagamento dos eventos ocorridos durante o trâmite da lide; (ii) estabelecer se deve ser alterado o termo inicial dos juros e correção monetária; (iii) determinar se deve ser concedida a tutela inibitória prevista no art. 105 da Lei nº 9.610/98.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste interesse recursal quanto aos eventos ocorridos durante a lide e critérios de correção monetária, pois a sentença determinou que os valores serão "apurados em sede de liquidação", abrangendo necessariamente todos os eventos que ensejaram o dever de pagamento, inclusive os ocorridos durante o curso da ação.

4. A liquidação de sentença constitui fase processual específica para quantificação do quantum debeatur, devendo abranger todos os valores efetivamente devidos, independentemente do momento em que os fatos geradores da obrigação tenham ocorrido.

5. A tutela inibitória do art. 105 da Lei nº 9.610/98 pressupõe demonstração de fundado receio de prática, reiteração ou continuação do ilícito, bem como inadequação da tutela ressarcitória, elementos que devem ser aferidos diante das circunstâncias concretas e não de forma genérica.

6. A condenação já proferida constitui título executivo judicial que possui eficácia inibitória, desestimulando novas violações em razão da certeza da responsabilização civil pelos danos causados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
1. A liquidação de sentença abrange todos os valores devidos por direitos autorais, inclusive eventos ocorridos durante o curso da lide, independentemente de especificação expressa na condenação. 2. A tutela inibitória em direitos autorais não deve ser concedida de forma automática, exigindo demonstração de fundado receio de violação futura e inadequação da tutela ressarcitória. 3. A condenação ao pagamento de direitos autorais possui eficácia inibitória própria, desestimulando novas violações pela certeza da responsabilização civil.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 105 da Lei nº 9.610/98; art. 487, I, do CPC.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0301470-71.2013.8.05.0244
, de Salvador, em que é Apelante
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD
e Apelado
CAMPO CLUBE SENHOR DO BONFIM
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quint
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER PARCIALMENTE
E, NA PARTE CONHECIDA,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA